Tribunal: TJMT
Processo: 0002534-22.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002534-22.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 948.274.431-49 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CILCE MARIA DE FREITAS - CPF: 232.278.341-20 (VÍTIMA), MAURO LUCIO BATISTA CAMPOS - CPF: 393.676.221-04 (VÍTIMA), JULIETA VALECINA DA CONCEICAO FREITAS - CPF: 523.014.861-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARMA E PEQUENA PORÇÃO DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS A
NTECEDENTES
DO APELANTE
.
CONTEXTO FÁTICO COM
POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. 2. REAJUSTE DA FRAÇÃO APLICADA A TITULO DE REINCIDÊNCIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PENA REAJUSTADA.
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora atualmente se admita a aplicação do princípio da insignificância no caso de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma
de fogo
capaz de deflagrá-la, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta quando as munições são apreendidas no mesmo contexto fático do cometimento de outro crime, e em posse de acusado que ostenta outras condenações e
tem
maus antecedentes.

2.
Tem-se
a reincidência
apenas
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior
, de modo que, em assim não ocorrendo, impõe-se a exclusão desta agravante.

3.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jo
ã
o Bosco Queiroz
d
e

Amorim
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002534-22.2011.8.11.0042
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT,
conden
ando-o

à pena de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em
regime semiaberto
, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática

do crime de porte ilegal de
munições
de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003)
;

absolve
ndo-o
, todavia,
da imputação de
porte ilegal de arma de fogo de uso

permitido, com fulcro no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
184082682
, requer

a sua
absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, pois
“embora se trate de munições de arma de fogos aptas para uso, tais artefatos não poderiam ser utilizados com tal desiderato, pois estavam desacompanhadas da respectiva arma de fogo, circunstância provada pelos elementos de convicção coligidos aos autos.”

E,

s
ubsidiariamente, pugna pela revisão da pena
que lhe foi
aplicada, tendo em vista que foi elevada em
quantitativo
superior à fração de 1/6 em decorrência da reincidência.

O Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no
ID
186643174
,
postula o desprovimento deste recurso;
linha intelectiva
, essa,
que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
190019690
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória
o resumo da denúncia, a qual narra os fatos desta forma:

[...]
dia 18 de fevereiro de 2011, por volta das 22:30 horas, NUMA RESIDENCIA

DO BAIRRO PARQUE CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, em concurso material, o denunciado JOÃO BOSCO

portava e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo determinação legal e regulamentar: a) o revólver da marca

taurus
, calibre ponto 38
special
, numeração de série 1411194, capacidade para seis munições, de uso permitido. B)

sete munições intactas calibre
ponto 38, de uso permitido
[...]

Conforme consta do relatório,
o apelante pugna
por sua
absolvi
ção
em razão da atipicidade da conduta, argumentando que
“não houve exposição do bem jurídico tutelado pela norma a perigo. Desta feita, a absolvição do réu por atipicidade da conduta é medida que se impõe, diante da ausência de ofensividade das ÍNFIMAS 07 (SETE) MUNIÇÕES quando desacompanhadas da arma de fogo para disparo.”

O pleito
,
contudo
,
não merece acolhimento.

Isso porque, a
conduta imputada ao apelante foi
de
portar
sete
munições
intactas.
Aliás, o tipo penal pelo qual
ele
foi condenado prevê como crime diversas figuras típicas, tratando-se de tipo penal misto alternativo, de modo que, ao praticar qualquer uma delas, o agente se sujeita às penas previstas no art. 14 Lei n. 10.826/2003
, assim redigido:

Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar
, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
Negritamos.

Anote-se
,
também,
ainda nesse diapasão
, que o delito imputado ao apelante é de
mera conduta
, uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessita do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando apenas a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente munições acarreta perigo à segurança pública e à paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é flagrado portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições.

Logo, é
deve ser
reconhec
ido
que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados nos parágrafos anteriores, quais sejam
:

portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configura o delito analisado no presente recurso.

Além disso, não se pode olvidar, em relação a temática, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que as armas de fogo estejam, ou não, municiadas, montadas ou ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que a incriminação do apelante malfere o postulado da intervenção mínima.

Aliás, o entendimento acima externado é pacífico do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se denota dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (
AgRg
no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
05/04/2019.)

2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28.9.2021,
DJe
de 4.10.2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social
,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.729.897/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020,
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

Sendo assim, é
imperativo
reconhecer que, s
ob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que o
apelante
praticou uma das condutas que compõe os verbos nucleares do tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso
que ele portava
sete
munições
intactas
.

Já s
ob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que
, embora tenham sido apreendidas apenas
sete
munições e não tenha sido apreendida a arma
de fogo
, não seria o caso de aplicar o entendimento de que
“
a apreensão de uma única munição de calibre .38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrá-la, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”

(N.U 0002798-83.2017.8.11.0024, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12
.
12
.
2023,
p
ublicado no DJE 18
.
12
.
2023)
, pois as munições foram apreendidas num contexto de investigação de tráfico de drogas [com apreensão de drogas com outros indivíduos]
.

E
, como se
isso
não
bastasse,
João Bosco

tem
histórico criminoso e foi preso em posse de veículo objeto de crime.

Por conseguinte,
como o
apelante
é contumaz na prática delitiva [
tem

seis condenações em crimes graves,
duas com trânsito em julgado],
fica
afasta
da
a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
Aliás, não há que se falar em mínima ofensividade da
sua
conduta
,
pois, como dito
alhures
, não se trata de
situação excepcional
e as circunstâncias concretas do caso, aliada
à
periculosidade
de João Bosco
, não demonstram a inexpressividade
dos atos
ilícitos
praticados por
ele
.

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição [4 (quatro) projéteis de calibre .380], desacompanha de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas.”

(N
.U 0017999-90.2019.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 19.12.2023)

Além disso, faz-se imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que os maus antecedentes podem afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. REGIME INICIAL MAIS GRAVE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações
específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil.

II - In
casu
, a quantidade munições apreendidas (seis), não equivale a uma parcela ínfima, não configurando, portanto, um delito atípico.
Nesse contexto, insta consignar que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes, ostentando condenações anteriores por delitos de receptação culposa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (fl. 380), e, posteriormente, é autuado em flagrante, transportando 06 projéteis íntegros, de munição de calibre .22
.

Ademais, a Corte de origem noticiou que "as circunstâncias em que ocorreram os fatos, ou seja, quase que simultaneamente à ocorrência de tráfico de drogas - ainda que praticada por outro indivíduo -, inviabilizam o reconhecimento desta circunstância, pois em momento algum veio aos autos provas da origem lícita da munição" (fl. 349), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta, incompatível com o reconhecimento da bagatela, ainda que o paciente não tenha sido condenado pelo delito de tráfico de drogas, conforme entendimento da combativa defesa.

III - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (precedentes).

IV - Segundo jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Súmula n. 718/STF), e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719/STF).

V - Na hipótese, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, que foi utilizada para majorar a pena-base do paciente, consistente nos maus antecedentes ostentados pelo apenado. Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (precedentes).

VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 691.728/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 17/11/2021)
Destacamos

Diante do exposto
, deve ser mantida a condenação do
apelante
, uma vez que
é impossível

taxar
como irrelevante/inexpressiva a
sua
conduta
,
que
, repita-se,

tem comportamento

reiterado na prática de crimes
graves
, ostentando condenações anteriores,
isso sem contar que foi
autuado em flagrante
transportando
sete
munições intactas
, dentro de um veículo objeto de crime
.

Noutro
viés
,
o apelante
requer
que seja
“revista a dosimetria penal e fixada a reprimenda em 02 anos e 04 meses, uma vez que elevada em patamar superior a 1/6 em razão da reincidência.”

O pleito merece prosperar.

E
mbora o sentenciante tenha consignado que “
Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que há presença de agravantes do art. 61, inc. I do CP (reincidência), ostentando uma condenação transitada em julgado (2007/0000000-00.0000.2.00.7232 – 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, motivo pelo qual agravo a pena em 06 (seis) meses, se encontrando a pena em formação em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”
,
impõe-se afirmar que essa
condenação
não
transitou em julgado
.

Como dito anteriormente, o
apelante

tem
seis condenações, mas, apenas duas com trânsito em julgado nas seguintes datas:
21
de agosto de
2012
(fatos de 2007 anteriores aos debatidos neste processo) e
10
de fevereiro de
2017
(fatos de 19.12.2011 posteriores aos discutidos neste processo).

Dessa forma, afasto a reincidência
do apelante
e, pela impossibilidade de reconhecer tais condenações como maus antecedentes e agravar a pena-base pelo princípio
ne reformatio in
pejus
, reajusto
a pena final
para
2 anos de reclusão, mantendo o

regime semiaberto
, e
os
10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento

ao recurso
interposto por
João Bosco Queiroz d
e Amorim
,
para afastar a aplicação da reincidência, reajustando a
sua
pena para
2 anos de reclusão
, em

regime
semiaberto
, e
pagamento de

10 (dez) dias multa
,
calculados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024